Tribunal: TJES
Processo: 5006314-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006314-09.2022.8.08.0000

AGTE: RONALDO ANTONIO DA SILVA

AGDO: JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMETNO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AFASTAMENTO DA SITUAÇÃO DE PRECARIEDADE NÃO COMPROVADO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II - A revogação do benefício da assistência judiciária não é possível quando não há prova de alteração na situação financeira da parte.

III – Não havendo razão para afastamento do benefício da gratuidade concedida ao Agravante na origem, prova que caberia ao Agravado (CPC art. 98, §3º), deve ser mantida suspensa a exigibilidade da sucumbência e, por consequência, tornada sem efeito a decisão que deferiu o pedido de reserva de crédito em favor do advogado do executado.

IV -
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006314-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO ANTONIO DA SILVA
AGRAVADO: JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006314-09.2022.8.08.0000

AGTE: RONALDO ANTONIO DA SILVA

AGDO: JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMETNO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de Agravo de Instrumento interposto por
RONALDO ANTONIO DA SILVA
, haja vista estar inconformado com a decisão apresentada no ID nº 2938220 que, em “cumprimento de sentença”, processo nº 5005744-91.2021.8.08.0021, deferiu o pedido de reserva de crédito em favor do advogado do executado,
JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE,
no valor de R$ 5.671,27 (cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos), e determinou que o causídico, no prazo de 15 (quinze) dias, requeresse o que entendesse de direito, na seara própria e adequada, visando o recebimento de seus honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de liberação do valor em favor do exequente.

Da decisão objurgada (ID 2938220) se pode colher:

“[...]Denota-se, igualmente, da sentença proferida no feito que o exequente encontra-se sob o pálio da gratuidade de justiça, motivo pelo qual a condenação deste, na condição de réu/reconvinte foi suspensa.

Ocorre que, no presente cumprimento de sentença se deu o bloqueio do valor de R$ 17.136,98 (dezessete mil, cento e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), o que por certo, afasta, neste momento, a presunção de miserabilidade concedida ao executado no processo originário. Neste sentido vale a transcrição de julgado marcante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de concessão de suplementação de pensão por morte – Fase de cumprimento de sentença – Cobrança de verba sucumbencial - Insurgência contra decisão que acolheu o pedido de revogação da gratuidade concedida ao executado na fase de conhecimento – O ônus de provar que a situação de hipossuficiência do devedor deixou de existir é do credor – Inteligência do art. 98, § 3º, do CPC – Recebimento de crédito decorrente da própria demanda em valor suficiente para o pagamento das verbas sucumbenciais – Ausência de prejuízo à subsistência do beneficiário, que, além do crédito, aufere benefício previdenciário mensal – Condição suspensiva de exigibilidade afastada – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP, Agravo de Instrumento Num. 15951205 - Pág. 2 n. 21980755320208260000, rel. Francisco Carlos Inouye Shintate, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 27/10/2020, Data de Publicação: 27/10/2020).[grifos apostos].

Da mesma forma, registro que o causídico do executado pugna pela reserva de honorários sucumbenciais, ou seja, verba alimentar.

Assim, mediante o recebimento do crédito, torna forçoso o reconhecimento de que o exequente possui condições de arcar com o pagamento da verba honorária sucumbencial, neste momento.

Logo, o recebimento do crédito oriundo desta demanda se apresenta como suficiente para arcar com as despesas de sucumbências, que não são elevadas, sem que com isso haja prejuízo à subsistência do beneficiário.

Portanto, tais circunstâncias são suficientes para afastar a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais.

(...)

Defiro o pedido de reserva de crédito em favor do advogado do executado, no valor de R$ 5.671,27 (cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos), devendo o causídico, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que for de direito, na seara própria e adequada visando o recebimento de seus honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de liberação do valor em favor do exequente.” (ID 2938220)

Conforme se pode colher dos autos, o bloqueio dos valores que o Agravante tem a receber na execução por ele deflagrada na origem decorreu do entendimento de que estaria afastada a presunção de miserabilidade que levou a concessão do benefício da assistência judiciária a seu favor, em razão do montante executado e, não perdurando mais os requisitos da gratuidade, deve ser afastada a condição suspensiva prevista no §3º do art. 98 do CPC:

“§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, o pleito do Agravante deve ser provido, eis que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

Observa-se que a legislação processual erigiu em favor do Agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da declaração de hipossuficiência financeira, a qual, no caso concreto, ao meu sentir, é corroborada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos, não sendo os valores a serem recebidos pelo Agravante na execução de origem hábeis a, por si só, afastar os elementos que levaram a concessão do benefício da assistência judiciária.

Os documentos apresentados na petição do ID 2938191 demonstram a precariedade da situação financeira do Agravante, o qual possui diversos empréstimos consignados, contraídos para garantir o seu sustento e o de sua família. Também é possível observar que este é aposentado, e reside em local simples, razão pela qual, para afastar a situação de miserabilidade que levou a concessão da assistência judiciária e, por consequência, a suspensão de exigibilidade da sucumbência que lhe foi imposta nos autos, deveria o Agravado ter apresentado prova em sentido contrário, conforme determina expressamente o §3º do art. 98: “[...] ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
[...]”.

Como se pode observar, cabeira
ao credor
(Agravado) demonstrar a alteração na condição financeira do Agravante, porém,
este sequer se manifestou no presente recurso, embora devidamente intimado
.

Sobre o tema:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NA APELAÇÃO DO AUTOR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE PREPARO EM FACE DA APELAÇÃO DO REQUERIDO REJEITADAS. DECLARAÇÃO DA QUITAÇÃO TOTAL DO CONTRATO. PAGAMENTO EM QUOTAS PERIÓDICAS. EXTRATO DA CONTA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE QUATRO PARCELAS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE. MULTA PELA IMPROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO NÃO CONFIGURADA. VEÍCULO QUE NÃO FOI ALIENADO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O apelante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão, limitando-se a articulações genéricas, sem impugnar os fundamentos apresentados pelo magistrado, impondo, portanto, o não conhecimento do apelo. 2. Conforme disposto no código processual civil, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, de modo que a contagem para interposição da apelação é reiniciada após o julgamento dos embargos. 3. Em sede de primeiro grau o benefício da Assistência Judiciária Gratuita foi concedido ao apelante, que, após intimado, comprovou devidamente sua hipossuficiência financeira. 4.
Por mais que o contrarrazoante impugne tal concessão, não foi trazida qualquer comprovação de mudança da situação fática do requerido/reconvinte que justifique a revogação do benefício, mantendo-se os requisitos para sua cessão
. 5. O argumento de que o apelante se encontra assistido por advogado particular não merece prosperar haja vista a colocação do artigo 99, § 4º do Código de Processo Civil, que dispõe que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 6. De igual modo o fato de estar o recorrente financiando um veículo não afasta a presunção de sua hipossuficiência, já atestada pelo Juízo a quo. 7. Infere-se que não houve o correto pagamento de quatro prestações. Com isso, não tendo sido o apelante capaz de comprovar a alegada quitação total do contrato, resta incabível a concessão da declaração da quitação do veículo objeto do litígio. 8. Não se aplica ao caso em questão a teoria do adimplemento substancial, como já definido pelo Superior Tribunal de Justiça. 9. A multa só se aplicaria caso o credor, em face de liminar que tivesse consolidado a propriedade plena e a posse exclusiva do bem apreendido, tivesse se desfeito desse bem. 10. Além de as ligações haverem sido realizadas em horário comercial, não se mostram em quantidade suficiente para justificar um abalo psicológico ou uma situação aflitiva que justificaria a indenização por danos morais. 11. Recurso de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. Não conhecido. 12. Recurso de MIGUEL FERRI LOURENCINI desprovido. (TJES; AC 0013941-35.2017.8.08.0030;
Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 07/11/2022
; DJES 30/11/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA. PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DA REGULARIDADE FORMAL REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ACEITE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. 1
. A revogação do benefício da assistência judiciária não é possível quando não há prova de alteração na situação financeira da parte
. 2. A qualificação completa das partes na peça recursal é dispensável quando tal já foi feita nos autos e não se tem notícias de alteração. Preliminar rejeitada. 3. Cabe ao réu, ao propor os embargos à execução, comprovar a inexistência da dívida, ou seja, é o embargante que detém o ônus de provar o fato modificativo, constitutivo e extintivo do direito do autor/embargado. Precedente do C. STJ. 4. Nos termos do art. 784, inc. III, o contrato de locação assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é título executivo extrajudicial. 5. Hipótese em que a execução de título extrajudicial teve como base não faturas mas, sim, o contrato de locação de equipamentos de propriedade da apelada, que foi assinado por duas testemunhas e que previu o pagamento de quantia determinada, razão pela qual é desnecessária a comprovação de aceite. 6. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos repetidos na petição inicial. 7. Recurso desprovido. (TJES; AC 0004364-17.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 24/05/2022; DJES 03/06/2022) [não existem destaques no original]

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada, uma vez que inexistindo fundamentos razoáveis para revogação do benefício da assistência judiciária concedida ao Agravante, deve ser mantida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais que lhe foram impostas e, por consequência, deve ser liberado em seu favor o montante bloqueado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de tornar sem efeito a decisão que, nos autos de origem, deferiu o pedido de reserva de crédito em favor do advogado do executado, JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE, ora agravado, no valor de R$ 5.671,27 (cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006314-09.2022.8.08.0000

AGTE: RONALDO ANTONIO DA SILVA

AGDO: JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE

RELATOR:
DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AFASTAMENTO DA SITUAÇÃO DE PRECARIEDADE NÃO COMPROVADO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

II - A revogação do benefício da assistência judiciária não é possível quando não há prova de alteração na situação financeira da parte.

III – Não havendo razão para afastamento do benefício da gratuidade concedida ao Agravante na origem, prova que caberia ao Agravado (CPC art. 98, §3º), deve ser mantida suspensa a exigibilidade da sucumbência e, por consequência, tornada sem efeito a decisão que deferiu o pedido de reserva de crédito em favor do advogado do executado.

IV -
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.